Tribunal: TCU
Processo: 021.447/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à função saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados ao município no período de 1o/1/2014 a 31/12/2014, na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o município de Mocajuba/PA e Sra. Rosineide Bassalo Vieira, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela responsável Sra. Maria Augusta de Moraes Bittencourt Saboia; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, o município de Mocajuba /PA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos relacionados ao município de Mocajuba/PA (CNPJ: 05.846.704/0001-01): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/7/2014 10.695,00 1o/8/2014 2.230,00 29/8/2014 10.695,00 29/8/2014 2.230,00 30/9/2014 10.695,00 30/9/2014 2.230,00 31/10/2014 10.695,00 31/10/2014 2.230,00 28/11/2014 10.695,00 28/11/2014 4.460,00 9/1/2015 10.695,00 9/1/2015 4.460,00 28/1/2015 10.695,00 28/1/2015 2.230,00 18/2/2014 32.085,00 28/2/2014 4.460,00 24/3/2014 4.460,00 24/3/2014 32.085,00 16/4/2014 32.085,00 17/4/2014 4.460,00 16/5/2014 32.085,00 19/5/2014 4.460,00 30/6/2014 2.230,00 30/6/2014 14.695,00 9.4. informar ao responsável pelo município de Mocajuba/PA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dandoselhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do RI/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.5. aplicar à responsável Sra. Maria Augusta de Moraes Bittencourt Saboia a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar à responsável Sra. Rossineide Bassalo Vieira a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268 do RI/TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para a consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.